Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-03.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CP. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, com fundamento no artigo 395, III do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de justa causa para a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A justa causa para o exercício da ação penal exige a presença de um suporte probatório mínimo, apto a demonstrar, ainda que em juízo de cognição sumária, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.
5. No caso, verifica-se a fragilidade dos elementos informativos coligidos, sobretudo diante da incerteza quanto à autoria do ato inicial, consistente na gravação e encaminhamento do vídeo à emissora televisiva, bem como em razão da natureza do ato posteriormente imputado ao querelado, limitado ao compartilhamento de reportagem já veiculada por órgão de imprensa.
6. O contexto evidencia a ausência de lastro probatório idôneo para sustentar a persecução penal privada, revelando-se desarrazoada a instauração do processo criminal em cenário cujo prognóstico é manifestamente desfavorável à condenação.
7. Destarte, escorreita a sentença que, sob a fundamentação de não existir justa causa para o prosseguimento, rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139.